Tribunal: TJDFT
Processo: 0711742-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COMPROVADA A AUTORIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO DE COISAS FEITO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar – nulidade no reconhecimento de objetos – rejeitada: As provas realizadas em sede inquisitorial, por si só, não são suficientes para ensejar decreto condenatório, podendo ser utilizadas quando estiverem em conformidade com as demais provas produzidas no curso do processo judicial, sob a observância do contraditório e da ampla defesa. Além disso, não macula o feito a ponto de se reconhecer a falta de provas da autoria do delito, a alegação de irregularidade no reconhecimento, realizado em sede policial, dos objetos utilizados pelo acusado no momento do crime, sobretudo se não é prova sozinha a embasar o pleito condenatório.

2. Mérito: Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.

3. A autoria delitiva também resta evidenciada, quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em provas produzidas no curso do processo penal, como a confissão do réu quanto a um dos crimes e as palavras da vítima e de policiais, ainda mais se o réu vinha sendo investigado pelo mesmo crime, com o mesmo modus operandi e foi encontrado, logo depois do crime, com os instrumentos utilizados na empreitada criminosa, devidamente reconhecidos pela vítima.

4. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte também consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada abstratamente ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.

5. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente (sanção penal), e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa). Quantidade de dias-multa readequada de acordo com os mesmos parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes ao caso.

6. A verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça é competência do Juízo da Execução Penal.

7. Sem que tenha havido alteração da situação que levou à segregação cautelar, tendo o réu permanecido preso no período da tramitação da ação penal, não se defere o direito de recorrer em liberdade, sobretudo se fixado o regime inicial fechado para um dos crimes.

8. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redimensionar a pena.